Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-48.2011.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vistos, etc.
Ao contrário do que tenta fazer crer, os extratos da conta juntados pela apelante, Helena Sena Vidigal demonstram que possui condições financeiras para arcar com as custas recursais; a apelante possui considerável movimentação bancária, lançamento de vários créditos em conta e valores transferidos de sua poupança.
INDEFIRO, portanto, o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a Apelante para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator